Tribunal: TJBA
Processo: 8055178-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055178-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: VALDISIO MALAFAIA DE CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
HENRIQUE RIBEIRO LIMA, VALDISIO MALAFAIA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MORRO DO CHAPÉU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO - ALEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO EM FACE DE JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JURI – EXECUÇÃO IMEDIATA – APLICAÇÃO DO TEMA Nº
1068 DO STF FIRMADO EM FACE DE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – ARGUÍDA OFENSA AO PRINCIPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVE NÃO EVIDENCIADA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1 – A autoridade impetrada negou o direito de o paciente, condenado
ao cumprimento da pena de 19 anos e 6 meses pela prática de homicídio simples,
recorrer em liberdade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Os impetrantes sustentam a ausência dos requisitos legais para a decretação da preventiva na sentença condenatória proferida em desfavor do ora paciente, bem como que a aplicação do
Tema nº 1068 do STF no caso dos autos implicaria em ofensa
ao princípio da irretroatividade da lei penal
mais severa
.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - A
parte da sentença ora impugnada está fulcrada, principalmente, no
decisum
proferido pelo
STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1235340, com repercussão geral, da Relatoria do Min. Roberto Barroso, que firmou o entendimento consignado no Tema nº 1068, no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

4 – Tendo em vista o efeito vinculante de tal decisão, a tese fixada tem que ser aplicada, obrigatoriamente, em todos os casos semelhantes e em todas as instâncias do Judiciário, não cabendo discutir, neste momento, a presença ou não dos requisitos necessários para a custódia preventiva, pois o caso dos autos trata-se, exatamente, de condenação proferida pelo Tribunal do Júri que detém a peculiaridade de envolver execução imediata.

5 – O Pretório Excelso também já firmou entendimento no sentido de que, em face da ausência de
natureza normativa dos posicionamentos jurisprudenciais, estes podem ser aplicados, imediatamente, a casos pretéritos
,
sem que haja, com isso, ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

6 – “Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como
à
irretroatividade
da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC nº 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/08/2023; HC nº 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC nº 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018. (STF, Primeira Turma, HC 260712 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07/10/2025)

IV - DISPOSITIVO

ORDEM DENEGADA

HC 8055178-06.2025.8.05.0000

– MORRO DO CHAPÉU

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8055178-06.2025.8.05.0000, da Comarca de Morro do Chapéu, impetrado por
VALDISIO MALAFAIA DE CARVALHO
E HENRIQUE RIBEIRO LIMA
em favor de

ELANDIR JOSE RIBEIRO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator